Tribunal: TJMT
Processo: 1041674-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041674-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 362.628.621-53 (RECORRENTE), LAIS CAMPELO VIEIRA - CPF: 988.243.763-04 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0075-95 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041674-81.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1041674-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Neize Maria da Silva

Recorrido:
Gol Linhas Aereas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PERDA DO VOO DE CONEXÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO PELA BUSCA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EMBARQUE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão do alegado atraso de voo e ausência de informação que causou atraso na chegada ao destino contratado, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova do dano alegado e a ínfima alteração sofrida impede o reconhecimento de dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041674-81.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1041674-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Neize Maria da Silva

Recorrido:
Gol Linhas Aereas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Neize Maria da Silva.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: Nú
cleo de justiça digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.
323686367
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
323686368
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id.
323686371
)
:
a recorrida

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041674-81.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1041674-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Neize Maria da Silva

Recorrido:
Gol Linhas Aereas S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a parte consumidora alega ter adquirido passagens aéreas para transporte entre Maceió/AL e Cuiabá/MT, com conexão no Rio de Janeiro/RJ.

Sustenta a parte recorrente que o voo que saiu de Maceió/AL chegou atrasado no Rio de Janeiro/RJ o que causou a perda do voo de conexão para Cuiabá/MT.

Esclarece que em seu bilhete não havia a indicação de qual seria o portão de embarque no aeroporto no Rio de Janeiro e que não localizou nenhum funcionário da companhia aérea para lhe prestar tal informação, razão pela qual perdeu o voo para Cuiabá/MT.

Narra que, após buscar auxílio na companhia aérea e informar que não tinha onde pernoitar, a companhia lhe concedeu uma passagem para Florianópolis/SC local onde seguiria para Cuiabá/MT, contudo, isso causou um atraso superior a 18h00 em relação ao voo contratado.

Alega ter enfrentado cansaço físico, frustração, abalo emocional e gastos não previstos com alimentação, além do impacto em sua programação pessoal de final de semana.

Por sua vez, a companhia aérea, sustenta que o atraso do voo de Maceió foi de apenas 4 (quatro) minutos, o que não impediria a realização da conexão. Afirma que a autora não embarcou por culpa exclusiva, ao não procurar adequadamente as informações disponíveis nos painéis e avisos sonoros do aeroporto, sendo que não houve falha na prestação de serviço. Defende a inexistência de dano moral e requer a improcedência do pedido.

Cumpre destacar que a autora não apresentou prova da inexistência de informações no aeroporto, tampouco comprovou o suposto atraso significativo no primeiro trecho ou qualquer conduta omissiva concreta por parte da companhia aérea.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Ademais, do bilhete juntado com a inicial, consta a informação do portão de embarque.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025